Tribunal: TJDFT
Processo: 0710286-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Verifica-se o lapso da parte exequente, ao considerar que a diligência a ser efetivada por meio de carta precatória seria a citação da executada e, não, a sua intimação da penhora, o que a motivou a formular pedidos referentes à citação e, ao que parece, induziu o juízo a erro (error in procedendo), pois o processo prosseguiu como se fosse necessária a citação da executada, que passou a ser determinada pelo juízo, quando a citação já havia sido realizada, desde o início.
2. Desse modo, houve extinção prematura do processo de execução, já que, citada a executada e realizada a penhora parcial do débito, necessária a intimação da referida penhora, que demandava da credora diligências para expedição da carta precatória correspondente. Com efeito, mister a anulação da sentença, para o regular andamento do processo, considerando-se, frise-se, que a parte executada já se encontra citada e seus bens penhorados

3. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.